Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708384-16.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO SEVERINO DE SOUZA APELADO: CRISTINA BANTEL REPRESENTANTE LEGAL: ARNULF BANTEL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SANDRO SEVERINO DE SOUZA contra a sentença de ID 48420562. Na origem (ID 48420435), CRISTINA BANTEL, incapaz representada por Arnulf Bantel, ajuizou ação reivindicatória em desfavor de SANDRO SEVERINO DE SOUZA. A autora narrou que é proprietária de 1/47 (um quarenta e sete avo) da Chácara n. 25, Residencial Morro da Cruz, São Sebastião-DF, matrícula n. 1.160, R/157 ocupado precária, clandestina e ilegitimamente pelo requerido. Relatou que o requerido foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, mas não o fez, nem apresentou contranotificação. Afirmou que o réu é invasor e que ele tem causados danos ambientais ao terreno com a derrubada de árvores. Pleiteou, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil a reivindicação do imóvel, com a condenação do requerido a desocupar o imóvel, sob pena de multa. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência do pedido. A gratuidade de justiça foi concedida à autora (ID 48420510). O requerido, na contestação, alegou que estão atendidos os requisitos para a propositura da ação de usucapião rural e requereu a improcedência do pedido (ID 48420535). O autor apresentou réplica (ID 48420545). Na sentença (ID 48420562), o d. Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado. Condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs apelação. Em razões recursais (ID 48420565), alega que reside no imóvel desde novembro de 2017 e que obtém ganhos financeiros com a venda de hortaliças e ervas por ele cultivadas. Diz que esses rendimentos são sua única fonte do próprio sustento. Afirma que jamais viu o curador da apelada ou ela mesma no imóvel durante os 5 (cinco) anos em que lá reside. Defende que não cometeu os atos configuradores de crime ambiental asseverados pela recorrida. Argumenta que o enunciado sumular n. 237 do Supremo Tribunal Federal possibilita a arguição da usucapião como matéria de defesa em contestação. Assevera que detém, por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, a posse mansa e pacífica do imóvel, que tem área inferior a 50 (cinquenta) hectares, para moradia e cultivo, dando-lhe função social. Sustenta que direito ao reconhecimento da usucapião rural em seu favor, independentemente de justo título de boa-fé, consoante o artigo 191 da Constituição Federal e o artigo 1.239 do Código Civil. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e postula o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido seja julgado improcedente com a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% do valor da causa. O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que o recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 48420567), a apelada suscita preliminar de não conhecimento da apelação com fulcro na intempestividade. Impugna o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o não provimento do recurso e a condenação do recorrente por litigância de má-fé ao pagamento de multa, tendo em vista o caráter protelatório da apelação, de acordo com o artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 50043648, oficia pelo acolhimento da preliminar de intempestividade para não conhecer da apelação e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante e determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal, além de conceder-lhe oportunidade para manifestação sobre a preliminar de intempestividade (ID 50334577). O apelante, na petição de ID 50827537, limitou-se a apresentar o comprovante de recolhimento do preparo da apelação, que foi juntado nos IDs 50827541 e 50827542. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO A apelada, em contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade e postulou que a apelação não seja conhecida. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer, também arguiu referida questão preambular como óbice à cognição do recurso. Esta relatoria concedeu oportunidade ao recorrente para manifestação, mas ele não se pronunciou a respeito da questão. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/05/2023 (quarta-feira) e a publicação ocorreu no dia útil subsequente - 25/05/2023 (quinta-feira) -, conforme a certidão de ID 48420563. O termo inicial do prazo de quinze dias úteis para a interposição da apelação ocorreu em 26/05/2022 (sexta-feira) e o dies ad quem em 19/06/2023 (segunda-feira), considerado o feriado nacional de Corpus Christi em 08/06/2023 (quinta-feira). Em consulta ao sistema do processo judicial eletrônico, na aba “expedientes”, verifiquei que o sistema registrou ciência para o apelante em 25/05/2023, a partir do qual foi contado o prazo recursal de quinze dias, cujo último dia foi 19/06/2023. Ambas as divulgações indicam o mesmo termo final para a interposição do recurso. Não há como prevalecer as afirmações da apelada e da d. Procuradoria de Justiça de que o termo final para a interposição da apelação ocorreu em 16/06/2023. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, em que se reconheceu a tempestividade na interposição da apelação no prazo de quinze dias úteis, excluídos feriados ocorridos no período. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS OBSERVADOS. 1. Na contagem do prazo recursal, deve ser considerada a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, no período compreendido entre 20/12/2020 e 20/1/2021, na forma do art. 220 do CPC, bem como o feriado de Carnaval, ocorrido nos dias 16 a 17/02/2021, nos termos da Portaria Conjunta no 135, de 18/12/2020, do TJDFT. (...) 5. Recurso não provido (Acórdão 1355414, 07165652820208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. ARTS. 34 E 36 DO CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES FÍSICAS CAUSADAS A OCUPANTES DO VEÍCULO COLIDIDO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. JUSTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença foi prolatada em 11/10/2018 e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do apelante em 18/10/2018, iniciou-se o prazo em 19/10/2018, dia útil seguinte à consulta ao teor da sentença, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 12/11/2018, considerando o recesso forense do dia 1o/11/2018 e o feriado do dia 02/11/2018. Verificada a tempestividade do apelo, rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1150880, 07088623320178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Constato que a apelação foi interposta tempestivamente em 19/06/2023. Em consequência, REJEITO a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada em contrarrazões e pela d. Procuradoria de Justiça no parecer. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO SUFICIENTE DA SENTENÇA É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente todos os fundamentos da sentença suficientes para mantê-la. Insiste na alegação de que preenche os requisitos para o reconhecimento de usucapião rural, conforme o artigo 191 da Constituição Federal e o artigo 1.239, do Código Civil. Afirma que obteve da recorrida a posse do imóvel rural com área de 12,52 hectares para nele residir e cuidar desde novembro de 2017, a qual exerce de forma mansa e pacífica desde então por mais de cinco anos. Alega que tem moradia e obtém o próprio sustento da comercialização de ervas e hortaliças que lá cultiva, dando-lhe função social. Na sentença, a alegação de usucapião feita pelo apelante em contestação com fundamento no artigo 191 da Constituição Federal e no artigo 1.239 do Código Civil não foi acolhida, porque ele não demonstrou a posse ininterrupta do imóvel por cinco anos e não comprovou que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Confira-se o excerto integral da sentença adiante transcrito para contextualização: O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo não exige a produção de outras provas além das colacionadas nos autos, o que atrai a incidência da regra do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. A questão dos autos versa sobre reivindicação de imóvel. A autora invoca o artigo 1.228 do Código Civil para reclamar o bem em face do réu. A aquisição do imóvel pela requerente foi comprovada pelo registro no 157/11160 ao ID 128793146, fl. 38, de novembro de 2003. O requerido argumenta ter se consumado em seu favor a usucapião do imóvel. Diz ter ingressado no bem em novembro de 2017 e ter lá permanecido mansa e pacificamente. Demonstrou, ainda, ter realizado a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel enviada ao requerido (ID 128793147). As fotografias ao ID 128793149 comprovam a invasão do imóvel cometida pelo réu. De início, anoto que, consoante disposto no art. 198, I do CC, a prescrição não corre contra incapaz, o que afasta o requisito temporal necessário à configuração da usucapião. Nesse ponto, ainda que se admita como verdadeira a alegação de posse desde novembro de 2017, o termo de curatela da autora é datado de novembro de 2021 (ID 128790093), ou seja, antes de passados os cinco anos necessários para a usucapião rural prevista no art. 191 da CF/88. Não bastasse, como pontuado na manifestação ministerial, não se pode ter a posse do requerido como mansa e pacífica se houve a notificação extrajudicial em maio de 2022 (ID 128793147), novamente antes de escoado o prazo quinquenal. Por fim, é de se ressaltar que ao réu caberia fazer a prova dos requisitos para a usucapião alegada em sua matéria de defesa, na forma do enunciado no 237 do STF, ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou a posse ininterrupta por cinco anos ou a falta de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao réu que desocupe o imóvel descrito na inicial no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, levando consigo todos os móveis de sua propriedade que se encontrem no imóvel. Eventual fixação de multa para reforçar o cumprimento da ordem de desocupação exarada nesta sentença será analisada na fase de cumprimento de sentença. Verifico que o apelante não apresentou impugnação específica a respeito da fundamentação expendida na sentença que considerou como fundamento para não reconhecer a usucapião rural a falta de comprovação de que ele não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O recorrente insiste na defesa da usucapião rural com base na alegação de que se encontra na posse mansa e pacífica do imóvel rural pertencente à apelada por mais de cinco anos, nele tem moradia e dele obtém o sustento com a comercialização de ervas e hortaliças que cultiva. Todavia, não impugnou a sentença especificamente em relação à falta de comprovação de que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O apelante apenas insiste na reprodução dos argumentos deduzidos na contestação, sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos, na sentença, que não reconheceu a usucapião rural por ele arguida como meio de defesa, consoante a orientação do enunciado sumular n. 237 do Supremo Tribunal Federal, na ação reivindicatória ajuizada pela apelada em seu desfavor. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela apelada para determinar que ele desocupe o imóvel descrito na petição inicial no prazo de dez dias contados do trânsito em julgado, levando consigo todos os móveis de sua propriedade que se encontrem no imóvel. É inviável a cognição da apelação apenas no tocante à alegação de que detém posse mansa e pacífica do imóvel rural por mais de cinco anos e que nele tenha moradia e dele obtenha o próprio sustento com a comercialização de ervas e hortaliças por ele cultivadas, como deduzido pela apelante em razões recursais, quando se constata que fundamento suficiente da sentença para a manter não foi objeto de impugnação específica no recurso. Aplica-se, por analogia, a orientação do verbete sumular n.283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual (É) inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. Trata-se de preliminar conhecida de ofício. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Em contrarrazões (ID 46602069), a apelada defende que o apelante interpôs a apelação com intuito protelatório e pleiteia a condenação dele por litigância de má-fé ao pagamento de multa. Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, é preciso assinalar que a conduta encontra previsão no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (grifos nossos) Para a incidência da sanção por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como de elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa concretamente. A apelada não demonstrou especificamente, senão apenas atribuiu genericamente a conduta ao apelante. Verifico que a parte recorrente não praticou a conduta prevista no inciso VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, tida por litigância de má-fé, motivo pelo qual não se mostra admissível sua condenação ao pagamento da respectiva multa. Ressalto que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Nesse sentido, se não estiver evidenciado o nítido intuito da parte de obter proveito indevido, protelar a resolução do processo ou atuar temerariamente para alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé. Com esse entendimento, a egrégia 8a Turma Cível tem os seguintes julgados: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. (...) 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1669653, 07074088220218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao direito de ação e ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665890, 07346708520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso É importante destacar que a interposição de apelação ocorreu no legítimo exercício da faculdade recursal, que é desdobramento do exercício do direito de ação. Sem a caracterização da conduta descrita no inciso VII do artigo 80 do Código de Processo Civil e não comprovado dolo processual pelo apelante, mostra-se descabida a aplicação da penalidade prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. Por esse motivo, o requerimento deve ser indeferido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: a) REJEITO a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões recursais e no parecer da d. Procuradoria de Justiça; b) NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos suficientes da sentença; e c) INDEFIRO o requerimento, formulado em contrarrazões, para aplicação ao recorrente de multa por litigância de má-fé. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 18:30:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora